Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004104-91.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAYNNARA CASSIA GONCALVES DE SOUZA SANTOS - CPF: 019.917.401-66 (RECORRENTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO - ME - CNPJ: 11.295.386/0001-22 (RECORRIDO), ALICE NERY DE MATOS - CPF: 056.156.971-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. ALICE NERY DE MATOS OAB MT30353/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004104-91.2021.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: THAYNNARA CASSIA GONCALVES DE SOUZA SANTOS.

RECORRIDO: JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA – REVELIA –

APLICAÇÃO DOS EFETIOS DA REVELIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o ato ilícito, deve ser responsabilizada a empresa pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores com indenização por danos materiais e morais, decorrentes de má prestação de serviços mecânicos prestados pela parte recorrida no veículo da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a procedência dos pedidos iniciais em face da revelia da parte recorrida e das provas constantes dos autos.

2.
Da prova dos alegados danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a procedência dos pedidos iniciais em face da revelia da parte recorrida e das provas constantes dos autos.

Acolho parcialmente, tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente contratou junto à parte recorria serviços de recuperação do motor de seu veículo e, segundo sua narrativa fática, o trabalho apresentou defeito, ocasionando nova contratação de terceiros para reparo do componente mecânico, sendo que tal versão fática não foi impugnada em face da inércia da parte recorrida em responder à demanda judicial.

É nesse contexto fático-processual que, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo monocrático, penso que os efeitos da revelia devem incidir no caso em testilha, pois que se trata e fatos não contestado pela parte litigante e que devem ser validados como verdadeiros, à luz do que dispõe o art. 20 da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Com efeito, que os documentos colacionados aos autos, pela parte recorrente induz, firmemente, que a mesma teve duplicidade de gastos para a recuperação do motor de seu veículo, e, face a inércia da parte recorrida, há de se acolher a tese fática de que tais despesas decorreram de falha nos serviço mecânico inicialmente contratado.

Unicamente, entendo que o pleito inicial deve se limitar à restituição do valor pago pelo serviço mecânico junto à parte recorrida, isto porque, com relação ao trabalho realizado pelo segundo profissional, este deve ser de responsabilidade da parte recorrente, pois se trata de serviço que levou o seu carro à recuperação motora e por isso, não pode ser, também, pago pela parte recorrida, pena de enriquecimento ilícito.

2.
Da prova dos alegados danos morais.

Saliento que,
devem ser reconhecidos os danos morais sofridos pela parte recorrente, em razão da má prestação dos serviços mecânicos ofertado pela parte recorrida, obrigando a parte recorrente a buscar novo reparo, fato que, a meu sentir, gera abalo emocional acentuado e, por isso, indenizável.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação e ainda, para o fim de determinar a devolução da importância de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), a incidir, juros a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022